Tribunal: TJMT
Processo: 1011776-31.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1011776-31.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTE(S): ALISSON SANTOS AMARAL
DOUGLAS CARVALHO MACHADO
CASSIO SEIJI SOARES ORIKASSA
JOSE LEITE MELO
SANDERVAL FONSECA DA ROCHA
DAVID ADAIR PRADO MARTUCC
FABIO JOSE DOS SANTOS
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de ALISSON SANTOS AMARAL, DOUGLAS CARVALHO MACHADO, CASSIO SEIJI SOARES ORIKASSA, JOSE LEITE MELO, SANDERVAL FONSECA DA ROCHA, DAVID ADAIR PRADO MARTUCC e FABIO JOSE DOS SANTOS contra ato omissivo do Juízo da 7a Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 0019471-92.2020.8.11.0042 - Código 635604), por não ter proferido sentença pelo cometimento, em tese, por organização criminosa - art. 2o da Lei 12.850/2013.
A impetrante sustenta que os pacientes: 1) “estão presos há 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias” sem que tenha sido proferida sentença, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 16.6.2022); 2) “foram denunciados exclusivamente pelo delito de organização criminosa, o que demonstra que eventual reprimenda, importará em regime aberto ou no máximo semiaberto”; 3) “possuem as mesmas circunstâncias que o corréu Lucas Correa Azevedo (HC 1008012-37.2022.8.11.0000) que teve a concessão da ordem, bem como Rodrigo Brito de Oliveira que teve decisão liminar concedida em favor dele (HC 1009957- 59.2022.8.1.0000)”, a justificar a extensão do benefício concedido aos corréus; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida liberdade provisória aos pacientes (ID 131966673), com documentos (IDs 131966673/131966682).
Requisitadas informações, a juíza da causa informou que “o Ministério Público apresentou as Alegações Finais em 18.5.2022, sendo que dos 35 réus, 33 apresentaram as Alegações Finais, estando os autos na iminência da prolação da sentença” (ID 132698188).
Relatos.
Em 2.7.2020, o Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta decretou a prisão preventiva dos pacientes (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – Sistema Primus).
Em 21.7.2020, declinou competência para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá por entender que, “após a deflagração da operação, verificam-se indícios que direcionam para a convicção de que se trata de investigação em face de grupo de agentes estruturado e hierarquizado, com divisão de tarefas”, bem como determinou o encaminhamento dos autos “com a máxima urgência” (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJe 1002542-72.2020.8.11.0007).
Em 28.7.2020, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá firmou a competência e ratificou os atos decisórios e não decisórios praticados pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, inclusive em relação à decretação da prisão preventiva dos pacientes e dos demais representados (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Sistema Primus - Código 632522).
Em 28.8.2020, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO – ofereceu denúncia contra os pacientes por organização criminosa [art. 2o da Lei 12.850/2013], a qual fora recebida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no dia 3.9.2020 (Sistema Primus - Código 635604).
Os mandados de prisões dos pacientes foram cumpridos no mês de julho de 2020, sendo de SANDERVAL FONSECA DA ROCHA DAVID ADAIR PRADO MARTUC em 8.7.2020; de ALISSON SANTOS AMARAL e DOUGLAS CARVALHO MACHADO no dia 9.7.2020; de FABIO JOSE DOS SANTOS na data de 15.7.2020 e de CASSIO SEIJI SOARES ORIKASSA e JOSE LEITE MELO em 21.7.2020 (Sistema Primus - Código 635604).
No dia 14.1.2021, o juiz da causa indeferiu pleitos revogatórios de 6 (seis) codenunciados, determinou a intimação de 10 (dez) codenunciados para constituírem advogados ou manifestarem interesse em ser assistidos pela Defensoria Pública, a intimação dos pacientes e outros 4 (quatro) codenunciados para apresentarem resposta à acusação, bem como vista ao órgão ministerial para manifestação quanto ao pedido de revogação da custódia de um codenunciado (Sistema Primus - Código 635604 – fls. 347).
Em 6.5.2021, nomeou o órgão da Defensoria Pública para “atuar da defesa” de 9 (nove) codenunciados; ordenou a citação de 5 (cinco) denunciados e a habilitação de dois advogados nos autos; abriu vista ao órgão ministerial em razão de pedido de revogação de custódias cautelares de 4 (quatro) denunciados (Sistema Primus - Código 635604).
Em 25.6.2021, os autos foram remetidos à Defensoria Pública, a qual, em 9.7.2021, apresentou resposta à acusação em favor de 16 (dezesseis) corréus (Sistema Primus - Código 635604).
Em 8.9.2021, analisou as preliminares arguidas nas respostas às acusações, indeferiu pedido de desmembramento dos autos em relação ao codenunciado Fernando Felipe Campos e pleitos de revogação da custódia de 6 (seis) codenunciados, determinou a citação por edital do codenunciado Cristiano Ribeiro, a remessa dos autos à Defensoria Pública para apresentar resposta à acusação de 3 (três) codenunciados e vista ao órgão ministerial para manifestação sobre as preliminares arguidas e pedidos revogatórios (Sistema Primus - Código 635604).
Em 13.1.2022, indeferiu pedido de liberdade de 5 (cinco) codenunciados e designou audiência de instrução e julgamento para os dias 7, 8 e 9 de março de 2022 (Sistema Primus - Código 635604).
Em 7.3.2022, 8.3.2022, 9.3.2022, 23.3.2022 e 24.3.2022 foram realizadas as audiências de instrução e julgamento, oportunidade na qual foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas defesas e acusação, bem como interrogados 35 (trinta e cinco) réus, inclusive os pacientes (Sistema Primus - Código 635604).
O órgão do Ministério Público e 33 (trinta e três) dos 35 (trinta e cinco) réus apresentaram apresentou alegações finais.
Pois bem.
Os pacientes encontram-se segregados preventivamente desde o mês 7.2020, ou seja, há mais de 1 (um) ano e 11 (onze) meses.
No caso, reconhece-se que a dilação de prazo para formação da culpa decorre da pluralidade de crimes - tráfico de drogas na região norte do Estado [Munícipios de Alta Floresta, Juína, Juruena, Carlinda e outros], além de homicídios [motivados pela disputa do monopólio do comércio de substância entorpecente], roubos, furtos e corrupção de agentes públicos -, 36 (trinta e seis) denunciados – da representação dos pacientes e corréus por advogados distintos, que deduziram sucessivos pleitos de revogação ou “relaxamento” das custódias preventivas e apresentaram defesa prévia separadamente – e dos atos processuais produzidos [declínio de competência, ratificação de decisões proferidas, recebimento da denúncia, pronunciamento sobre os pedidos formulados nas defesas prévias apresentadas, citações/intimações por meio de cartas precatórias expedidas para as Comarcas de Sinop/MT, Cotriguaçu/MT, Nova Monte Verde/MT e Alta Floresta/MT, constituição de novos advogados em razão de renúncias e informações prestadas em habeas corpus], que alteraram o fluxo regular da instrução.
Não obstante, verifica-se que todos os pacientes foram denunciados somente por organização criminosa [art. 2o da Lei n. 12.850/2013] [e não por tráfico de drogas], cuja pena, em abstrato, é de 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão, ao passo que se encontram segregados cautelarmente há mais de 1 (um) ano e 11 (onze) meses.
Sob essa ótica, não se pode perder de vista o resultado final da lei, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).
Ao ponderar o tempo de prisão preventiva, a pena correspondente ao fato criminoso imputado aos pacientes e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se imperativa a outorga de liberdade processual com vinculação à respectiva ação penal (STJ, HC no 412.778/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.5.2018).
Registre-se que, em 29.10.2021 e 13.6.2022, no julgamento dos HCs N.U 1019612-89.2021.8.11.0000 e HC 1008012-37.2022.8.11.0000, respectivamente, esta e. Câmara Criminal concedeu liberdade provisória aos corréus Peterson Willian Ariati de Castro e Lucas Correa Azevedo por situação processual idêntica [denunciado apenas por organização criminosa - art. 2o da Lei 12.850/2013], de modo a justificar a extensão dos efeitos dessa decisão aos pacientes deste HC, nos termos do art. 580 do CPP.
Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar para outorgar liberdade provisória aos pacientes, vinculada aos autos da ação penal (PJe 0019471-92.2020.8.11.0042 - Código 635604), devendo informarem eventuais mudanças de endereço (CPP, art. 282, § 1o, art. 310, art. 319 e art. 321), sob pena de revogação do benefício, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares pelo juiz da causa.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir os aptos alvarás de solturas, salvo se os pacientes estiverem presos por outro motivo.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator em Substituição Regimental.